Tribunal: TJDFT
Processo: 0727565-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MIRIAN FRANCHINI e JOHN ANTHONY PENNEY (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734066-63.2018.8.07.0001 proposto contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS (agravados/executados), que não deu seguimento ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 99414455 dos autos de origem): (...) Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento no 0723222-52.2021.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos dos exequentes. (...) Em suas razões recursais (ID 28542909), os agravantes afirmam que “a vista da indiscutível intempestividade do Agravo de Instrumento no 0723222-52.2021.8.07.0000, restou preclusa a r. decisão (ID-95558351), razão pela qual os Agravantes pugnaram pelo regular trâmite do processo para que fossem operados os comandos judiciais dispostos na r. decisão que encontra-se preclusa, tendo em vista o não conhecimento do recurso contra ela interposto.” (ID 28542909 – Pág. 15) Alegam que a decisão agravada atenta contra os princípios da primazia da resolução e satisfação do mérito e da duração razoável do processo. Defendem que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo interno interposto pelos agravados em face da decisão que não conheceu, por intempestividade, o recurso de agravo instrumento, de forma que não há que se falar em suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28542920 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 1.021 do Código Processo Civil, que estabelece as regras atinentes ao recurso de agravo interno, não há previsão para concessão automática de seu recebimento no efeito suspensivo. Ademais, analisando os autos do agravo interno (Processo n° 0723222-52.2021.8.07.0000) interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade, verifico que não lhe foi atribuído efeito suspensivo. Portando, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo ao agravo interno, entendo que não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CONTROVERSA DISCUTIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. INÉRCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cujos efeitos estão vigentes, ante a não concessão de efeito suspensivo ao recurso, não obsta o prosseguimento do feito originário. 2. Mostra-se preclusa a oportunidade das partes se manifestarem acerca da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial quando, intimadas, permaneceram inertes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1179896, 07000952220198079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDOS, ANTE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A ausência de fixação, pelo juízo a quo, do valor devido implica controvérsia a ser dirimida na origem, ante a inviabilidade de seu estabelecimento em sede recursal, dado não ter sido este o tema devolvido à instância revisora. A controvérsia sobre o valor do crédito, todavia, sobretudo quando pendente de análise em sede de recurso desprovido de efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução, inclusive a fim de que o exequente apresente memória dos cálculos, observando os parâmetros de atualização já definidos nos autos. O levantamento de valores, de igual modo, dada a peculiaridade do caso, em que pese não se condicionar ao julgamento do recurso excepcional, pressupõe a definição do valor devido. (Acórdão 1126162, 07077623020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 28/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito dos agravantes, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Por fim, uma vez que os exequentes, ora agravantes, são idosos, com 63 (sessenta e três) ano e 80 (oitenta) anos de idade, respectivamente (ID 25485981 dos autos de origem), a demora excessiva e injustificada na prestação jurisdicional poderá causar risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.